Tribunal: TJSP
Processo: 1091717-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO AUTORAL - Indenização por danos morais e materiais - Alegação do autor de inexistência de instrumento de autorização, cessão ou qualquer outra forma de alienação da fração patrimonial de seus direitos sobre a dublagem do personagem protagonista "Don Richarsd", no documentário "Paixões Perigosas - Segredo Inconfessável", exibido no dia 21/08/2013, no Canal ID (Investigação Discovery) da

Ementa:
DIREITO AUTORAL - Indenização por danos morais e materiais - Alegação do autor de inexistência de instrumento de autorização, cessão ou qualquer outra forma de alienação da fração patrimonial de seus direitos sobre a dublagem do personagem protagonista "Don Richarsd", no documentário "Paixões Perigosas - Segredo Inconfessável", exibido no dia 21/08/2013, no Canal ID (Investigação Discovery) da empresa ré - Sentença de improcedência - Inconformismo de ambas as partes - Recurso do autor pugnando pela ocorrência de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à Vara de origem, para realização da prova pericial reclamada ou a procedência da ação - Por sua vez a ré requer à revogação da justiça gratuita concedida a aquele e denunciação da lide da dubladora Vox Mundi Audiovisual - Descabimento - Manutenção da gratuidade judicial - Questão já analisada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento 2028199-08.2017.8.26.0000, fato que tornou preclusa a questão, conforme dicção do artigo 507 do Código de Processo Civil - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Pedido de denunciação da lide da empresa responsável pela dublagem - Descabimento - Nítido escopo da empresa ré de transferir a terceiro a obrigação que lhe é exigida - Discussão que, ademais, não se inclui nas hipóteses do Art. 125, CPC e ampliaria os limites objetivos da demanda, em evidente prejuízo ao autor - No mais, ausência de contrato escrito entre as partes, situação que impede a análise dos termos em que se deu a autorização para uso da voz - Aplicação da regra contida no artigo 373, I, do CPC - Precedente jurisprudencial - Sentença de improcedência mantida - Recursos desprovidos.